Tribunal: TJBA
Processo: 8028097-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028097-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LIANA UDLER e outros Advogado(s): MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: HOTEL DA PRACA ECO POUSADA LTDA - ME Advogado(s):MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISUM QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O FEITO, DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise da decisão atacada, infere-se que o juízo a quo extinguiu a demanda apenas em relação ao débito principal, tendo determinado, inclusive, o prosseguimento do feito quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Logo, o recurso cabível apto a atacar a decisão proferida seria o recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. O agravado requereu o cumprimento de sentença, pleiteando, além da execução da verba honorária, no importe de R$ 3.173,23, a execução de obrigação de fazer relativa à retomada do imóvel e restabelecimento dos direitos de inquilino e o ressarcimento do prejuízo suportado pela efetivação da tutela de urgência, em valor a ser apurado em liquidação do julgado. 3. Ocorre que, embora a tutela de urgência não tenha sido, de fato, efetivada, pois restou demonstrado que o agravado abandonou o imóvel, é certo que, como ponderaram os agravantes, caso procedente a pretensão de retomada do imóvel e restabelecimento dos direitos de inquilino, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados levando-se em conta o efetivo proveito econômico a ser daí auferido pelo agravado. 4. Noutro giro, a contrario sensu, no caso de acolhimento da impugnação, os agravantes, de fato, obteriam proveito econômico, já que poderiam dispor do imóvel como lhes aprouvesse, de modo que tal proveito seja utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários. 5. Não obstante, tendo em mira que a ação foi ajuizada em março de 2016 e que o imóvel, segundo noticiado, foi abandonado em agosto de 2017, é esse o lapso temporal a ser considerado para a aferição do proveito econômico obtido pelos agravantes, e não o período de duração do contrato, como pretendido, durante o qual, ante a existência de relação contratual com o agravado, não poderiam eles dispor livremente do imóvel. 6. Destarte, cabível a condenação do agravado aos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido pelos agravantes para este cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8028097-19.2024.8.05.0000 em que são agravantes LIANA UDLER e RICARDO SALÉM e agravado HOTEL DA PRAÇA ECO POUSADA LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.